Tribunal: TJES
Processo: 5013529-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013529-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZILMA VIEIRA GOMES e outros

AGRAVADO: ARLENE RAMOS MAGRI GOMES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO VERBAL –
FILHO DOS PROPRIETÁRIOS -
FALECIMENTO D
O
COMODATÁRIO –
PERMANÊNCIA DA NORA –
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
EXISTÊNCIA DE VÁRIAS RESIDÊNCIAS E SUCESSORES – COMPOSSE DE OUTROS BENS – COMPLEXIDADE DO CONTEXTO FÁTICO -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
MANUTENÇÃO DO
STATUS QUO
– ART. 1.211 DO CÓDIGO CIVIL
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
D
ispõe
o art. 1.791, do Código Civil, que “a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros”, e seu parágrafo único acrescenta que “até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio”. Há, portanto, verdadeira composse entre os condôminos.

2. O exercício dos respectivos direitos de uso sobre o patrimônio partilhável é assegurado a todos indistintamente, sem que haja individualização para uso exclusivo de um ou alguns bens, a não ser que os titulares assim estipulem consensualmente. Essa é a intelecção do art. 1.199, do Código Civil, cujo teor preceitua que “
Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores
”.

3. O caso vertente apresenta contornos complexos pois, além do imóvel em que residiu a Agravada e seu falecido esposo por comodato ao longo de vários anos, há, no mesmo terreno, outras seis residências autônomas habitadas por outros herdeiros, de um total de 10 sucessores. Ou seja, há vários titulares de direitos sucessórios exercendo posses exclusivas na qualidade de compossuidores sobre bens integrantes do acervo hereditário.

4. Ademais, controverte-se nos autos a existência de benfeitorias supostamente realizadas sobre o imóvel pela Agravada
e seu esposo
, o que lhe asseguraria eventual direito de retenção, à luz do art. 1.219, do Código Civil.

5. Tais questões deverão ser objeto de aprofundamento probatório e cognitivo no curso da demanda de origem, de modo que afigura-se prudente a manutenção da posse da Agravada sobre o imóvel na fase incipiente da demanda de origem, sobretudo à luz do art. 1.211, do Código Civil, cujo teor preceitua: “
Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso
”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013529-02.2023.8.08.0000 (PJE)

DATA DA SESSÃO: 17/09/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR)

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ZILMA VIEIRA GOMES e ESPÓLIO DE MIGUEL ARCHANJO GOMES em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital (id 33174063, dos autos de origem), que indeferiu o pedido de reintegração de posse formulado em face de ARLENE RAMOS MAGRI GOMES, ora Agravada.

Em seu arrazoado, alegam os Agravantes, em breve síntese, (a) que o imóvel objeto da lide foi construído por eles e cedido em comodato verbal ao falecido filho Paulo de Tarço Vieira Gomes, cônjuge da Agravada Arlene Ramos Magri Gomes e (b) que após a morte de seu filho, a Agravada permaneceu no imóvel e teria adotado conduta que justifica a rescisão do comodato, como tentativa de venda do imóvel, uso comercial, ameaças e desrespeito às normas de convivência.

Pela decisão id 6879923, fora indeferido o pedido de tutela de urgência recursal, formulado pelos Agravantes.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 8688597), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Indago ao eminente Relator se em sede de agravo de instrumento, cabe sustentação oral?

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

Senhor Presidente, esse é o 17º da pauta do PJE, envolve a questão de herdeiro, direito de herança, posse, com posse.

O meu modo de ver, eminente presidente, respeitosamente, acho que não comporta, que não seria caso de uma sustentação oral em Agravo, mas estou à disposição da Corte.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Desembargadora Janete, Vossa Excelência tem a mesma opinião?

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Senhor Presidente, eu sou mais liberal em relação à sustentação oral, entendeu? Mas diante da manifestação do eminente relator, eu vou concordar. Mas, confesso que se o advogado pediu e ele tem interesse, eu normalmente concedo ao advogado o direito de fazer a sua sustentação.

*
O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):

Nenhuma oposição que faça não.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Se puder ser breve, doutor.

*

O SR. ADVOGADO MIGUEL HENRIQUE MOREIRA DO NASCIMENTO:-
Senhor Presidente, tratamos aqui de situações muito delicadas. Agradeço o entendimento dos eminentes Desembargadores. Obrigado pela oportunidade.

Cumprimento o excelentíssimo senhor, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira de Gama, presidente desta Primeira Câmara. A eminente desembargadora Janete Vargas Simões e o eminente Desembargador Aldary Nunes Júnior, relator deste agravo de instrumento, estendendo as minhas saudações a todos os presentes.

Senhores Desembargadores, apresento aqui as razões do agravo de instrumento e peço, desembargadores, especial atenção a alguns pontos cruciais para a correta avaliação deste caso. Foi uma ação originária, inicialmente distribuída na 5ª Vara Cível de Vila Velha, em junho de 2013, Foi reconhecida, então, a conexão com a ação inibitória, não vale a pena discorrer sobre o número do processo, mas distribuída em maio de 2022, movida pelo espólio/agravante contra a agravada. Sendo declarado prevento o juízo da Quarta Para Cível de Vila Velha.

Logo então, os processos de inspeção irão ser reunidos conjuntamente, enfim, nos termos da lei.

Portanto, para melhor compreensão da controvérsia, peço que os eminentes Desembargadores analisem o feito conexo, onde constatarão que, um ano antes de ajuizar a ação pocessória, foi levado ao Poder Judiciário os ilícitos cometidos pela agravada no local. O imóvel, objeto da lide faz parte do acervo hereditário de Miguel Arcanjo Gomes, falecido em 2013, e está incluído no arrolamento comum tramitando na primeira vara de órfãos e sucessões de Vila Velha.

Os agravantes eram pais de Paulo de Tarso, que era casado com a agravada. Portanto, o conflito envolve pessoas que não possuem vínculo familiar algum. São ex-nora, ex-sogra e herdeiros de Miguel.

O fato jurídico novo deve ser observado, que é o indeferimento da habilitação da agravada no arrolamento comum, pois, como Paulo Tarso, faleceu oito anos após seu pai, somente o inventariante legalmente nomeado poderá se habilitar naqueles autos.

É ponto incontroverso que o imóvel pertence às agravantes, pela prova documental juntada nos autos, que nunca saíram do imóvel e permaneceram na mesma posse mansa, pacífica e contínua até a presente data, ou seja, nele residem há quase quatro décadas.

Friso que a agravada foi residir no local uma década depois da aquisição do terreno e das construções do imóvel pelas agravantes. Então, com o falecimento de Paulo, a agravada passou a praticar diversos atos que caracterizam, segundo o nosso entendimento, um esbulho possessório. Tentou vender o imóvel dos agravantes. Usa imóvel residencial com finalidade comercial ao funcionar um restaurante popular em domicílio, mesmo após ter sido advertida, proibida, enfim. Ela cede cópias das chaves ao acesso de imóveis a terceiros estranhos da família, ela deixa o portão de acesso às áreas comuns aberto, sem vigilância. Enfim, ela permite que pessoas estranhas acessem o local livremente, além de perturbar, obviamente, o sossego de todos os condôminos. Existem provas robustas nesse sentido, incluindo vídeos extraídos do circuito interno do ambiente em que vivem, os vídeos estão disponíveis no processo.

E aí, com vossas excelências, a situação é de completa angústia, opressão, insegurança, vivenciada pela família inteira, que agora com um estranho residindo no local. A agravada desobedece, afronta a agravante diariamente, que já é uma senhora de mais de 80 anos, mesmo depois de formalmente proibida de funcionar como restaurante popular naquele espaço. Os agravantes estão expostos e vulneráveis em todos os sentidos, e essa situação se torna insustentável.

Sobre situações como essa, Excelências, Vossas Excelências já tiveram a oportunidade de se debruçar em casos similares, de relatoria da eminente desembargadora Janete Vargas Simões, vale citar, gravou de instrumento 536-4262-2021. “A posse é a possibilidade fática do exercício de um dos poderes inerentes ao domínio, usar, gozar, dispor e reaver, reforçando que a posse não é propriamente o exercício do poder, mas apenas a possibilidade de exercê-lo, e que ela não se dá sobre um direito real, mas sobre um dos poderes reais”.

Também de relatoria do eminente desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, existem entendimentos firmados nesse sentido também. Apelação Cível nº 00044383, de 2020. O mesmo entendimento firmado também pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Apelação Cível nº 0017511994, de 2016. E segue o mesmo entendimento de outros desembargadores que compõem esta Câmara.

Excelências, então, como exposto, a situação é, de fato, insustentável, os agravantes estão expostos a risco de vida, violência física, psicológica, demandam uma solução urgente, por isso o pedido de tutela antecipada nesse caso.

O Poder Judiciário, ao nosso sentir, ao nosso entender, ele precisa pacificar esse conflito neste julgamento, afastando o agravado do local, Pois percebe-se que poderá haver um escalonamento desse conflito, isso é muito claro.

Então peço o conhecimento, o provimento desse agravo, a reintegração de posse do imóvel aos agravantes e reconhecimento da obrigação da agravada de pagar os aluguéis pelo tempo de uso do imóvel sem autorização nenhuma, usufruiu durante todo esse tempo, porque existem provas nesse sentido.

Senhores Desembargadores, encerro a minha sustentação e agradeço mais uma vez a rica oportunidade de manifestar perante Vossas Excelências.

*

O SR DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Cumprimento o ilustre advogado pela sustentação oral, e concedo a palavra ao eminente Desembargador Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-
Senhor Presidente, inicio, saudando doutor Miguel Moreira do Nascimento pela fala e farei o resumo do voto que já disponibilizei no sistema.

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ZILMA VIEIRA GOMES e ESPÓLIO DE MIGUEL ARCHANJO GOMES em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital (id 33174063, dos autos de origem), que indeferiu o pedido de reintegração de posse formulado em face de ARLENE RAMOS MAGRI GOMES, ora Agravada.

Em seu arrazoado, alegam os Agravantes, em breve síntese, (a) que o imóvel objeto da lide foi construído por eles e cedido em comodato verbal ao falecido filho Paulo de Tarço Vieira Gomes, cônjuge da Agravada Arlene Ramos Magri Gomes e (b) que após a morte de seu filho, a Agravada permaneceu no imóvel e teria adotado conduta que justifica a rescisão do comodato, como tentativa de venda do imóvel, uso comercial, ameaças e desrespeito às normas de convivência.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Agravada exercia a posse conjuntamente com seu falecido marido por força de comodato ajustado com os genitores deste último, fato este incontroverso nos autos, porquanto corroborado pela primeira.

No entanto, controverte-se nos autos se a Agravada, após o falecimento de seu marido, passou a deter direito ao exercício da posse sobre o referido imóvel a título próprio, na qualidade de meeira ou herdeira dos direitos de seu falecido marido sobre o imóvel.

Para tanto, aduz a Apelada, em suas contrarrazões que “
em razão do falecimento do Sr. Miguel Archanjo Gomes, no ano de 2013, e, posteriormente, em razão do falecimento de seu filho e marido da agravada, Sr. Paulo de Tarço, no ano de 2021, por força do princípio da
saisine
, a posse exercida pela agravada deixou de ser lastreada no mencionado comodato verbal e passou a ser lastreada no exercício de seu direito real de propriedade, enquanto herdeira do bem
”.

A referida tese fora reputada plausível pelo douto magistrado, ao indeferir a medida liminar, nos seguintes termos:

“(...)

A partir de tal análise, não se pode afirmar que houve esbulho possessório, pois há possibilidade de a requerida ser condômina do referido imóvel. Explico:

Conforme aduzido na exordial e reproduzido em contestação, se tratando, portanto, de fato incontroverso, a requerida era casada com um dos filhos da requerente e convivia junto aos demais irmãos, por meio de um comodato verbal. Logo, a própria autora e seu falecido esposo permitiram que os filhos e seus cônjuges residissem no imóvel e nele fizessem benfeitorias.

Ato contínuo, houve o falecimento do esposo da requerente em 2013, conforme consta no processo de inventário que tramita no juízo de Órfãos e Sucessões, o que culminou na transferência de patrimônio aos seus herdeiros (inclusive ao esposo da requerida), pelo princípio da
saisine
adotado pelo ordenamento jurídico pátrio.

(...)

Sendo assim, após a morte do esposo da requerente, conforme aduzido nos fatos, os herdeiros legítimos necessários se tornaram coproprietários e compossuidores do patrimônio deixado por este, pois, como aduz o nobre doutrinador citado, o sistema jurídico brasileiro evita a existência de patrimônio acéfalo.

Pois bem, após o ocorrido, em agosto de 2021 ocorreu o falecimento do esposo da requerida, sendo ele um dos filhos herdeiros. Dessa forma, o quinhão a que lhe pertencia sobre o imóvel objeto da presente ação deve ser repartido entre seu cônjuge e descendentes, leia-se, a requerida e os filhos que originaram de sua relação.

Ressalta-se ainda, que foi após a morte do esposo da demandada, conforme narrado em exordial, seu comportamento começou a desagradar os demais possuidores do imóvel e, portanto, o suficiente para converter a posse em injusta.

Porém, razão não assiste a parte autora, pois devido aos fatos informados na exordial e não impugnados na contestação, logo incontroversos o esposo da requerente faleceu anteriormente ao esposo da requerida que, com seu falecimento, transmitiu seu quinhão a ela.

Logo, o que se pode observar, ao menos nesta fase processual, é que a requerida possui direito real sobre o imóvel, sendo possuidora deste em razão do falecimento de seu marido, legítimo herdeiro.

A parte autora, também informou em réplica, que a demandada fora casada no regime da comunhão parcial de bens e que tal fato impediria a obtenção de direitos sobre o imóvel. Porém, tal alegação não merece prosperar, pois, sabe-se que a autora é meeira do patrimônio comum do casal e, no evento morte, a outra metade seria dividida entre os descendentes do de cujus. No entanto, a herança não constitui patrimônio comum do casal, por ser bem incomunicável quando se trata de comunhão parcial, porém o cônjuge também tem direito de herdar o patrimônio individual do autor da herança, caso em que concorre com os demais herdeiros.

Fato é que o regime de bens, seja comunhão parcial ou universal, não importa para fins de direitos sobre o imóvel objeto da ação, pois, sendo herdeira ou sendo meeira a requerida teria, ao menos no que se confere em tal momento processual, direito real sobre o imóvel.

Dessa forma, no deferimento da antecipação de tutela pleiteada vislumbro
periculum in mora
inverso, ou seja, na concessão da tutela de urgência, há a probabilidade de se causar dano ao direito do requerido.

(...)”

Não obstante, preceitua o art. 1.791, do Código Civil, que “
a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros
”, e seu parágrafo único acrescenta que “
até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio
”. Há, portanto, verdadeira composse entre os condôminos.

Neste contexto, o exercício dos respectivos direitos de uso sobre o patrimônio partilhável é assegurado a todos indistintamente, sem que haja individualização para uso exclusivo de um ou alguns bens, a não ser que os titulares assim estipulem consensualmente.

Essa é a intelecção do art. 1.199, do Código Civil, cujo teor preceitua que “
Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios,
contanto que não excluam os dos outros compossuidores
”. (g.n.)

Deste modo, a não ser que haja prévio ajuste entre todas as partes, restaria inviável pretender a manutenção de divisão prévia de bens determinados pelos sucessores do falecido, não havendo como assegurar que algum dos herdeiros permaneça no uso exclusivo de certo imóvel integrante do acervo hereditário.

Ocorre que o caso vertente ganha contornos complexos a partir da informação descrita na petição inicial da ação de origem (id 25373452) de que, além da casa em que residia a Agravada e seu falecido esposo, há, no mesmo terreno, outras seis residências autônomas habitadas por outros herdeiros, de um total de 10 sucessores. Ou seja, há vários titulares de direitos sucessórios exercendo posses exclusivas na qualidade de compossuidores sobre bens integrantes do acervo hereditário.

Ademais, controverte-se nos autos a existência de benfeitorias supostamente realizadas sobre o imóvel pela Agravada em decorrência do comodato, o que lhe asseguraria eventual direito de retenção, à luz do art. 1.219, do Código Civil, legitimando a sua posse sobre o imóvel.

Tais questões, no entanto, deverão ser objeto de aprofundamento probatório e cognitivo no curso da demanda de origem, de modo que, por ora, afigura-se prudente a manutenção da Agravada na posse do imóvel, sem prejuízo de eventualmente ser revisitada à luz de eventuais circunstâncias fáticas e jurídicas emergidas na instrução.

Impende salientar, por oportuno, a disposição prevista no art. 1.211, do Código Civil, ao preceituar que “
Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso
”.

No caso vertente, como dito, a aquisição da posse não fora obtida por meio vicioso, porquanto decorrente de relação jurídica de comodato, conforme delineado pelas próprias partes. E a controvérsia sobre eventuais direitos sobre o imóvel ou mesmo de retenção sobre as benfeitorias eventualmente realizadas, como dito, serão objeto de apuração quando da instrução, o que recomenda a manutenção do
status quo
até ulterior aprofundamento cognitivo nos autos.

Por fim, registro, apenas
ad argumentandum tantum
, que não vislumbro plausibilidade na alegação de direito de posse da Agravada com fulcro no pretenso direito real de habitação do cônjuge supérstite, previsto no art. 1.831, do Código Civil.

Isto porque, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “
embora o art. 1.831 do Código Civil preveja o direito real de habitação ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, é certo que, a natureza do comodato não permite sua invocação, pois à época, ambos os nubentes tinham ciência de que a residência naquela propriedade seria de forma gratuita e por mera liberalidade(...) O direito real de habitação incide somente nos casos em que a propriedade do imóvel pertence a um dos cônjuges, de sorte que, se o bem de terceiro, tal argumento não pode ser acolhido, sob pena de se admitir o direito real de habitação sobre imóvel alheio
” (TJES – Ap 0027869-77.2013.8.08.0035 – Rel. Des. Carlos Simões Fonseca – DJe 12.07.2017).

O referido entendimento está em consonância com a firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que já se manifestou no sentido de que “
Consoante decidido pela 2ª Seção desta Corte, "a copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o reconhecimento do direito real de habitação, visto que de titularidade comum a terceiros estranhos à relação sucessória que ampararia o pretendido direito" (EREsp 1520294/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2020, DJe 02/09/2020)
. (REsp n. 1.830.080/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

À luz de tais considerações, entendo deva ser mantida a conclusão da decisão objurgada quanto à rejeição do pedido liminar de reintegração de posse.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho.

*